Tribunal: TJBA
Processo: 8019534-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019534-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON DE JESUS CEZAR Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA OBJETO DA PERÍCIA. PERITO OFTALMOLOGISTA DESIGNADO PARA AVALIAR SEQUELAS ORTOPÉDICAS. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nomeou perito oftalmologista para realização de perícia médica destinada à avaliação de sequelas ortopédicas em membro inferior. O agravante requereu a substituição por profissional com especialidade em ortopedia/traumatologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito judicial sem especialização na área técnica objeto da perícia — especificamente, ortopedia e traumatologia — viola os dispositivos legais que exigem a compatibilidade entre a especialização do perito e a matéria a ser periciada, comprometendo a confiabilidade da prova técnica produzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial deve ser conduzida por profissional detentor de especialização técnica na área objeto da prova, conforme exigido pelo art. 465 do CPC, não se tratando de faculdade discricionária do juiz, mas de imposição legal que visa assegurar a qualidade e confiabilidade da prova técnica. 4. A nomeação de perito sem a devida qualificação técnica específica — no caso, oftalmologista para avaliação de sequelas ortopédicas — compromete a adequação científica do laudo, podendo ensejar posterior anulação da prova e prejuízo ao princípio da celeridade processual. 5. A Resolução CNJ nº 233/2016 e o Decreto Judiciário TJ/BA nº 1.005/2017 reforçam a obrigatoriedade de nomeação de peritos com qualificação técnica compatível com o objeto da perícia, exigência que visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 6. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que, em ações de cobrança de seguro DPVAT envolvendo lesões ortopédicas, é imprescindível a nomeação de perito ortopedista, ainda que o perito nomeado possua formação geral em medicina ou titulação em medicina legal. 7. A hipossuficiência econômica dos autores em demandas relativas ao seguro DPVAT agrava os efeitos da nomeação inadequada, pois limita o acesso à prova técnica complementar por assistente técnico, tornando a prova oficial ainda mais determinante para o desfecho do processo. 8. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, com demonstração do periculum in mora e do fumus boni iuris, diante do risco de produção de prova técnica inadequada e da violação ao art. 465 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica compatível com o objeto da perícia, nos termos do art. 465 do CPC. 2. Em ações de cobrança de seguro DPVAT que envolvam sequelas ortopédicas, é obrigatória a designação de perito especialista em ortopedia e traumatologia. 3. A designação de perito sem qualificação específica compromete a confiabilidade da prova e viola os princípios da isonomia e da celeridade processual. 4. A hipossuficiência econômica do autor reforça a necessidade de idoneidade técnica do perito judicial, por se tratar da principal prova técnica disponível à parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019534-02.2025.8.05.0000, em que é agravante EDSON DE JESUS CEZAR e agravado MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta relatora.